Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. PORTABILIDADE. NOVO EMPRÉSTIMO. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ.

2. Uma vez que evidenciada a excludente de responsabilidade da instituição bancária, a medida que se impõe é a anulação do contrato de empréstimo fraudulento, assim como a determinação do retorno das partes ao status quo ante através da devolução do valor depositado e anulação do contrato perpetrado.

3. Permitir que o consumidor tenha o direito de ser restituído pelo valor que transmitiu ao terceiro fraudador sem que seja obrigado a restituir à instituição bancária, que lhe garantiu essa quantia a título de empréstimo, configuraria o enriquecimento ilícito da parte.

4. Negou-se provimento ao recurso.